Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700006-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MATOS DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a Agravante pretende a determinação de autorização para cobertura do plano de saúde em cirurgia que será realizada em 30/01/2024. Nos termos do art. 60 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução CNJ 244/2016, somente as medidas de caráter urgente serão praticadas no período do recesso forense. Regulamentando essas normas, a Portaria Conjunta 131/2023 deste Tribunal estabeleceu no art. 5o que ao “juiz de direito de Turma Recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense”. A data da cirurgia demonstra ser possível aguardar a análise do pedido de tutela de urgência pelo juiz natural. Não se observa, na hipótese, risco de perecimento do direito. Não há, portanto, motivo para a atuação excepcional do plantão judicial, devendo o pedido ser analisado pelo juiz natural da causa. Assim, aguarde-se o retorno do expediente forense ordinário, quando o presente feito deverá ser submetido ao relator para análise. Encaminhe-se ao relator após o recesso judiciário para regular processamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 5 de janeiro de 2024. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha Juíza de Turma Recursal Plantão Judicial